Tribunal: TJES
Processo: 0000706-35.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000706-35.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JHENIFFER DA CUNHA BARBOSA

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
ANULATÓRIA DE
LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – INTIMAÇÕES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADES NÃO DEMONSTRADAS – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – EXPLORAÇÃO FAMILIAR – ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE A PARTE EXECUTADA
–
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

2. Embora singelas, as razões de apelação revelam o inconformismo da parte com as conclusões alcançadas pelo Julgador, impondo o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.

3. A autora da demanda pretende anular o leilão extrajudicial apontando, além da nulidade do procedimento administrativo, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

4. Sobre o primeiro tópico, não se verifica mácula ao procedimento previsto na Lei 9.514/1997, vez que o Oficial do Registro de Imóveis expediu as devidas notificações à autora, seja para satisfazer o débito, seja para comparecer ao leilão e exercer o seu direito de preferência.

5. A alegação de que restou surpresada com a alienação do bem não se sustenta, sendo expedidas as devidas notificações, não cuidando a apelante de demonstrar, concretamente, eventual vício no procedimento adotado e comprovado em sede de contestação.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 961, fixou a seguinte tese: “
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.

7.
Para além da proteção insculpida no próprio texto constitucional, prescreve o art. 833, VIII, do CPC, ser impenhorável “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”.

8. O reconhecimento da impenhorabilidade do bem pressupõe o preenchimento de dois requisitos, a saber:
i)
que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei;
ii)
que seja explorado pela família.

9. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de ser do executado o ônus de comprovar a exploração familiar da área.

10. Não sendo produzida nenhuma prova pela Apelante com o intuito de comprovar a exploração familiar do imóvel, forçoso reconhecer o descumprimento do seu ônus probatório, devendo ser afastada a proteção do bem, tal como decidido pelo Juízo a
quo.

11. Recurso desprovido.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000706-35.2021.8.08.0038

APELANTE:
JHENIFFER DA CUNHA BARBOSA

APELADO
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A. - BANDES

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JHENIFFER DA CUNHA BARBOSA

em face da r. sentença id. 5646219, integrada pela decisão id. 5646227, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial ajuizada em face do

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A. - BANDES
,

que julgou improcedente o pedido inicial.

Ainda, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões id. 5646229 aponta a apelante, inicialmente, que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural encontra abrigo na Constituição Federal, bem como na Lei 8.009/90.

Destaca que a matéria também foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.038.507, sendo firmada a tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Prossegue afirmando que tentou renegociar a dívida com o BANDES, não obtendo êxito, sendo a sua situação agravada pelo longo período de estiagem.

Por fim, aponta a nulidade do procedimento administrativo, vez que não teria sido intimada previamente à realização do leilão.

Passo a enfrentar, preliminarmente, a alegada violação ao Princípio da dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões.

Como se sabe, o princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

“
As razões recursais devem conter a indicação dos
errores in procedendo
, ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que ao ver do recorrente viciam a decisão, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar
.” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).

Consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser privilegiada a instrumentalidade das formas, de modo que “
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
" (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019).

No caso ora em discussão, entendo não assistir razão ao apelado em sua irresignação, vez que, embora singelas, as razões de apelação revelam o inconformismo da parte com as conclusões alcançadas pelo Julgador, impondo o conhecimento do recurso.

Diante do exposto,
REJEITO
a questão preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Superada a questão, verifico que a autora da demanda pretende anular o leilão extrajudicial apontando, além da nulidade do procedimento administrativo, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Sobre o primeiro tópico, não se verifica mácula ao procedimento previsto na Lei 9.514/1997, vez que o Oficial do Registro de Imóveis expediu as devidas notificações à autora, seja para satisfazer o débito, seja para comparecer ao leilão e exercer o seu direito de preferência.

A alegação de que restou surpresada com a alienação do bem não se sustenta, pois, como dito, foram expedidas as devidas notificações, não cuidando a apelante de demonstrar, concretamente, eventual vício no procedimento adotado e comprovado em sede de contestação.

Acerca da (im)penhorabilidade do bem, verifico que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 961, fixou a seguinte tese: “
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.

Para além da proteção insculpida no próprio texto constitucional, prescreve o art. 833, VIII, do CPC, ser impenhorável “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”.

Assim, o reconhecimento da impenhorabilidade do bem pressupõe o preenchimento de dois requisitos, a saber:
i)
que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei;
ii)
que seja explorado pela família.

E especificamente quanto ao segundo requisito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de ser do executado o ônus de comprovar a exploração familiar da área.

Vejamos esclarecedor julgado sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Recurso especial interposto em 23/09/2019 e atribuído ao gabinete em 28/10/2020.

2. O propósito recursal consiste em definir sobre qual das partes recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e se a proteção da impenhorabilidade subsiste mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária.

3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

4. Na vigência do CPC/73, a Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família.

5. O oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes.

6. A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade.

7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.913.234/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023).

Como decidido pela Ministra Nancy Andrighi, no referido julgamento realizado pela Segunda Seção, “
c
omo regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato. Trata-se da distribuição abstrata do ônus da prova feita pelo legislador. Assim, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e, em contrapartida, incumbe ao réu demonstrar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito (art. 373 do CPC/2015). Nessa toada, sendo a impenhorabilidade fato constitutivo do direito do executado, é sobre ele que recai o encargo de comprovar os requisitos necessários ao seu reconhecimento.
(...)
Sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Isso pois, ele é o proprietário do imóvel e, então, pode acessá-lo a qualquer tempo. Demais disso, ninguém melhor do que ele para saber quais atividades rurícolas são desenvolvidas no local.
”

Desse modo, não sendo produzida nenhuma prova pela Apelante com o intuito de comprovar a exploração familiar do imóvel, forçoso reconhecer o descumprimento do seu ônus probatório, devendo ser afastada a proteção do bem, tal como decidido pelo Juízo a
quo.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e
LHE

NEGO

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 29/08/2023 - Acompanho a relatoria.

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000706-35.2021.8.08.0038

APELANTE: JHENIFFER DA CUNHA BARBOSA

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
ISTA

Pedi vista dos autos após voto proferido pela eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões, que acompanhou o voto proferido pela eminente e culta Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, nos presentes autos para rejeitar a preliminar recursal suscitada e negar provimento ao presente recurso de apelação.

Após analisar, detidamente, os autos, cheguei à mesma conclusão esposada pelas eminentes pares que me antecederam no presente julgamento.

No que concerne à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, impõe-se sua rejeição, haja vista que as razões deduzidas pela Apelante na petição recursal, ainda que sucintas, são suficientes para, em tese, infirmar o teor da sentença impugnada.

Quanto à questão de mérito, conforme bem salientado pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, a Apelante não logrou comprovar nos autos um dos dois requisitos destacados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural, ou seja, não demonstrou a exploração da pequena propriedade rural em regime familiar.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos do voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no que já foi acompanhada pela não menos eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.